Tribunal: TJBA
Processo: 8025515-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025515-09.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MRV MDI BAHIA INCORPORACOES LTDA Advogado(s): LEONARDO FIALHO PINTO APELADO: ELIMAR SANTOS RODRIGUES Advogado(s):VANDELSON BASTOS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES. LIMITES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. TAXA SELIC. NATUREZA HÍBRIDA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, fixou percentual de retenção sobre valores pagos e determinou a forma de atualização das quantias a serem restituídas, com incidência cumulada de correção monetária e juros, sendo questionada a legalidade da retenção e a aplicação da taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de retenção contratual está em conformidade com os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis; (ii) estabelecer se é admissível a cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção monetária e juros moratórios na restituição de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre incorporadora e adquirente submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo a observância da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O art. 67-A da Lei nº 4.591/64, com redação da Lei nº 13.786/2018, estabelece parâmetros objetivos para retenção de valores, limitando-a a até 25% ou 50%, conforme o regime aplicável. A jurisprudência do STJ admite retenção entre 10% e 25% dos valores pagos, sendo abusiva a fixação em percentual superior por configurar desvantagem exagerada ao consumidor. A retenção de 25% revela-se adequada por observar os limites legais e jurisprudenciais e atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil (com redação da Lei nº 14.905/2024), possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros de mora. A cumulação da SELIC com outros índices de correção ou juros configura bis in idem e deve ser afastada. A aplicação exclusiva da SELIC desde o termo inicial assegura recomposição adequada do valor sem onerar excessivamente as partes. O provimento parcial do recurso afasta a sucumbência mínima e impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, caracterizando sucumbência recíproca. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A retenção de valores em rescisão de promessa de compra e venda de imóvel deve observar os limites legais e, em regra, situar-se entre 10% e 25% dos valores pagos, sob pena de abusividade. A taxa SELIC, por possuir natureza híbrida, deve ser aplicada de forma exclusiva na atualização de valores, sendo vedada sua cumulação com correção monetária ou juros de mora. O provimento parcial do recurso enseja a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, caracterizando sucumbência recíproca. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; Lei nº 4.591/64, art. 67-A; CC, art. 406; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2403988/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.03.2024; TJ-AL, Apelação Cível nº 0701340-58.2022.8.02.0058, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 22.04.2025. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8025515-09.2025.8.05.0001 em que figura como apelante MRV MDI BAHIA INCORPORACOES LTDA e apelado ELIMAR SANTOS RODRIGUES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.